Tribunal: TJSP
Processo: 1005785-87.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. Compra e venda de lote. Resultado de parcial procedência na origem. Inconformismo da parte requerida. Entrega parcial do empreendimento. Decreto de recebimento final das obras não expedido. Rescisão ocorrida por culpa exclusiva das requeridas. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97, por não se tratar de hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. Compra e venda de lote. Resultado de parcial procedência na origem. Inconformismo da parte requerida. Entrega parcial do empreendimento. Decreto de recebimento final das obras não expedido. Rescisão ocorrida por culpa exclusiva das requeridas. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97, por não se tratar de hipótese de inadimplência da parte devedora. Devolução integral dos valores pagos pelos autores, corrigidos desde o desembolso. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Imposto incidente sobre o imóvel (IPTU) a cargo da parte autora como constou na sentença – falta de interesse processual da requerida no tópico. Juros moratórios incidentes sobre as custas processuais devidos a partir do trânsito em julgado do "decisum". Sentença mantida. Recurso desprovido.